Tribunal: TJMT
Processo: 1046542-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046542-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Concurso de Credores, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DIORIO CATINI - CPF: 004.739.598-28 (EMBARGANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (EMBARGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (EMBARGADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), CAMPBOI AGRIPEC LTDA - CNPJ: 04.427.823/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), AMALU ALVES MARIANO SANTOS - CPF: 010.135.581-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DOS SANTOS - CPF: 580.664.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 046.605.991-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. LEVANTAMENTO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTERNOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TÉCNICA DA DISTINÇÃO JURISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, embora tenha dado provimento formal ao agravo de instrumento para fins de adequação procedimental, manteve a decisão de primeira instância que autorizou o levantamento de R$ 3.281,16 por
ex-patronos
do exequente a título de honorários sucumbenciais.

O embargante sustenta contradição entre o provimento recursal e o resultado prático, além de omissão quanto à tese da
acessoriedade
da verba honorária e erro material na qualificação das partes.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão são as seguintes
:
I. verificar
se existe contradição interna entre a fundamentação do acórdão e o seu dispositivo;
II. averiguar
se o julgado foi
omisso ao não aplicar precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a preferência do crédito principal;
III> constatar
se o erro de nomenclatura quanto à posição processual do embargante possui o condão de
tornar nula
a decisão.

III. Razões de decidir

3. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos
embargos de declaração
é aquela verificada estritamente entre as proposições da própria decisão judicial, não se configurando quando o entendimento do órgão colegiado apenas diverge da tese jurídica defendida pela parte recorrente.

4. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma
clara
ao considerar que a natureza alimentar dos honorários advocatícios e a condição de idoso de um dos credores justificavam o levantamento imediato da quantia, especialmente por se tratar de valor residual frente ao montante global da execução.

5. Aplica-se a técnica da distinção em relação ao paradigma invocado pelo embargante, pois o caso concreto não apresenta um concurso de credores clássico sobre o produto de alienação de bens de vulto, mas sim a liberação de saldo financeiro sobre o qual não houve oposição tempestiva ou demonstração de prejuízo iminente ao sustento do exequente.

6. Eventuais equívocos na redação do voto condutor, ao referir-se ao credor como executado em trechos isolados, configuram erro material irrelevante que não compromete a substância da fundamentação jurídica nem altera a regra de conduta estabelecida pelo
c
olegiado.

7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de provas ou para o questionamento do acerto ou desacerto da interpretação jurídica adotada, devendo a parte buscar a reforma do mérito por meio dos recursos de natureza extraordinária.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza os embargos de declaração deve ser interna à decisão, inexistindo vício quando o julgado decide de forma coerente, ainda que contrária aos interesses da parte. 2. O magistrado não está compelido a aplicar precedente jurisdicional quando verificada a ausência de identidade fática e jurídica entre o paradigma e o caso concreto, mediante o exercício da distinção.

Dispositivo relevante citado: CPC, art.

1.022.

Jurisprudência citada:
TJ-MT 10093842320198110001 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/02/2022

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Embargos de
D
eclaração opostos por
JOSÉ FRANCISCO DIÓRIO CATINI
,
em face d
e
acórdão unânime desta
c.
Terceira Câmara de Direito Privado, que
DEU PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mas manteve a higidez da decisão de primeiro grau que autorizou o levantamento de valores penhorados (R$ 3.281,16) em favor de seus
ex-patronos
,
FRANCISMAR SANCHES LOPES e LUCIANO DE SALES
, a título de honorários sucumbenciais.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradições e omissões no julgado. Aduz que o dispositivo do acórdão é contraditório ao proclamar o provimento do agravo
,
o que implicaria acolher sua tese de preferência do crédito principal

e, simultaneamente, autorizar o levantamento pelos agravados.

Aponta erro material ao ser tratado em trechos da fundamentação como "executado", quando na verdade é o credor exequente.

No mérito recursal, alega omissão quanto ao princípio da
acessoriedade
da verba honorária e ao precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.890.615/SP), que veda a preferência dos honorários sobre o crédito principal titularizado pelo cliente na mesma relação processual.

Os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição dos
embargos.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

A
insurgência não comporta acolhimento, uma vez que os argumentos expendidos revelam nítido propósito de rediscussão da matéria decidida, o que é vedado na estreita via do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO. 1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado. 3. Embargos rejeitados.

(TJ-MT 10093842320198110001 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/02/2022)
”

A primeira tese do embargante re
side
sobre uma suposta contradição entre o provimento formal do recurso e a manutenção do levantamento dos valores pelos agravados. Ocorre que o provimento do agravo de instrumento, no caso em tela, operou-se para reformar a decisão interlocutória de primeiro grau no que tange à necessidade de adequação procedimental e análise da natureza alimentar, embora o resultado prático tenha convergido para a liberação do numerário.

Destaca-se
que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, verificada entre as proposições da própria decisão, e não entre o entendimento do julgador e a tese defendida pela parte. O acórdão embargado fundamentou de forma clara que, no contexto processual específico, a liberação da quantia
,
considerada ínfima frente ao montante global da execução que ultrapassa oitocentos mil reais
,
não afronta a hierarquia entre verbas. O tribunal entendeu que a natureza alimentar dos honorários e a condição de idoso de um dos credores justificavam a medida, independentemente do desfecho final da execução principal.

Quanto à alegada omissão sobre o REsp 1.890.615/SP, não se verifica vício integrativo. O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir.

Na hipótese, aplica-se a técnica da distinção
.
Enquanto o precedente do STJ trata de um concurso singular de credores efetivamente instaurado, com disputa simultânea sobre o produto da alienação de bens de alto valor, o caso presente versa sobre um resíduo financeiro irrisório, bloqueado via SISBAJUD, sobre o qual o embargante não demonstrou prejuízo imediato que superasse a urgência alimentar da verba honorária.

O
sistema executivo busca a satisfação do crédito de forma equilibrada. Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a manutenção do levantamento pelos patronos atende ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao caráter alimentar da profissão, sem inviabilizar a perseguição do crédito principal, que segue garantido por outras medidas, como a penhora de imóvel rural de grande porte já deferida nos autos.

Relativamente ao erro de nomenclatura apontado, em que o embargante foi referido como "executado" em passagens da fundamentação, trata-se de mero erro material que não possui o condão de alterar a
ratio

decidendi
. O julgado partiu da premissa correta de que o embargante é o titular do direito indenizatório; a utilização de termos processuais equivocados em parágrafos isolados constitui vício meramente formal que não compromete a substância da decisão nem a compreensão do direito aplicado ao caso concreto.

Desse modo, verifica-se que o
embargante pretende, sob o manto da omissão, que este
c
olegiado altere sua convicção para adotar a tese da
acessoriedade
absoluta. Todavia, a pretensão de efeitos infringentes em embargos de declaração é medida excepcional, admissível apenas quando o saneamento de vício real impõe a modificação do julgado. Não havendo obscuridade no raciocínio jurídico empregado, a rejeição é medida que se impõe.

O voto condutor foi explícito ao considerar que a antiguidade da dívida e a natureza dos honorários permitiam o levantamento parcial naquele momento específico. Assim, os
embargos
não servem para o reexame de provas ou para a alteração de teses jurídicas já enfrentadas de forma lógica e coerente pelo órgão colegiado.

Nesse sentido, transcrevo parte do voto recorrido:

“(...)
O caso é de Cumprimento de Sentença, em ação indenizatória, com tramitação por longos anos, desde 2011. Ademais, há demonstração de bloqueio BACENJUD em nome de todos os executados, no valor de R$ 3.281,16 (três mil e duzentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos), cabendo destacar que não ocorreu impugnação específica em face da constrição. Também não houve alegação de impenhorabilidade a qualquer título, e nem alegação de excesso.

Portanto, há que ser mantida a decisão de penhora dos valores mencionados, frisando-se a natureza alimentar dos honorários advocatícios, para o fim de pagamento parcial da verba honorária de sucumbência. A propósito, trago a seguinte jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, onde o agravante busca o desbloqueio de valores penhorados em sua conta bancária, alegando que são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar e estarem abaixo do limite de 40 salários-mínimos.
II .
Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados na conta do agravante são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar e estarem abaixo do limite de 40 salários-mínimos, conforme o artigo 833, IV e X do CPC. III. Razões de Decidir
3 .
O juízo de primeiro grau decidiu corretamente ao indeferir o pedido de desbloqueio, pois o agravante não demonstrou a natureza alimentar dos valores bloqueados. 4. A jurisprudência do STJ permite a relativização da impenhorabilidade quando não há comprometimento da subsistência do devedor e de sua família. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores com natureza alimentar pode ser relativizada quando não compromete a subsistência do devedor. 2. A proteção de valores até 40 salários-mínimos não se aplica automaticamente sem comprovação de reserva para subsistência. Legislação Citada: CPC, art. 833, IV e X;
art
.
252 do Regimento Interno desta Corte; art. 93, IX da CF/1988; art. 489, § 1o do CPC. Jurisprudência Citada: STJ,
EREsp
no 1582475 / MG,
Rel
.
Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10 .2018; REsp 1677144 /RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21 .02.2024. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22440791220248260000 Barueri, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 01/02/2025, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2025)”.

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A
verba
exequenda é de caráter
alimentar
, o que justifica a urgência na sua satisfação. 4. Não há recurso com efeito suspensivo que impeça o
cumprimento
da decisão de levantamento dos valores. 5. Já houve amplo debate sobre o valor devido, não restando controvérsia sobre a quantia a ser levantada. 6. A parte agravante tem direito ao levantamento imediato dos valores bloqueados, independentemente da preclusão da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso
provido.Tese
de julgamento: É assegurado o levantamento imediato de
valores de natureza alimentar
, como honorários sucumbenciais, independentemente da preclusão da decisão que deferiu a expedição do alvará, quando não houver recurso com efeito suspensivo que obste o
cumprimento
da
ordem._
Jurisprudência
relevante citada: TJPR - 18a Câmara Cível - 0016996-18.2024.8.16.0000 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADOR VITOR ROBERTO SILVA - J. 09.09.2024”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA – QUANTIA INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE EVENTUAL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – CONSTRIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É admitida a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas inferiores a 40
salários mínimos
prevista no art. 833, X, CPC, para satisfação do crédito, ainda que não alimentar, bastando que se preserve o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. No caso, a parte executada não demonstrou que a penhora recaiu sobre rendimentos de poupança, tampouco a natureza salarial da verba, não se desincumbindo de seu ônus probatório e tornando possível a penhora efetuada. Ademais, também inexistem provas de que a constrição judicial poderá comprometer a dignidade da agravante/devedora, tampouco afetará o seu mínimo existencial a ensejar, portanto, a liberação dos valores, devendo assim, prevalecer o princípio da efetividade da execução.
3 .
Recurso desprovido. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14172909620248120000 Campo Grande, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 20/02/2025, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2025”.

Diante do exposto, não considero presentes os requisitos para o deferimento de medida liminar, nos autos de agravo de instrumento,
cabendo a manutenção integral da decisão de primeiro grau, a qual, transcrevo em parte:

“(...) O art. 854, §§ 3o a 5o, do Código de Processo Civil dispõe que, realizada a indisponibilidade de ativos financeiros e intimada a parte executada para, em cinco dias, alegar eventual impenhorabilidade ou excesso, o silêncio importa em conversão automática em penhora, competindo ao juízo determinar as providências para transferência ou manutenção do valor em conta judicial vinculada ao processo.

No caso, a decisão de ID 200097173 autorizou o bloqueio via SISBAJUD em nome de todos os executados, foi efetivado o bloqueio de R$ 3.281,16 (ID 200824701) e foram expedidas as correspondentes intimações, constando nos autos diversas comunicações postais e por sistema. Não há notícia de impugnação específica à constrição, tampouco de alegação de impenhorabilidade ou excesso relativamente ao valor bloqueado.

Trata-se de quantia manifestamente ínfima em relação ao expressivo saldo devedor, o que reforça a adequação da conversão em penhora e do imediato aproveitamento em favor do credor, em prestígio à efetividade da tutela executiva e à duração razoável do processo.

Quanto à destinação, o bloqueio foi realizado no bojo do presente cumprimento de sentença, que abrange tanto o crédito principal dos exequentes quanto o crédito autônomo de honorários sucumbenciais em favor dos patronos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a execução autônoma da verba honorária e reconhece sua natureza alimentar, com preferência legal inclusive diante de outros créditos, nos termos do art. 85, §§ 14 e 15, do CPC.

Os patronos juntaram memória de cálculo detalhada, atualizando seu crédito para R$ 129.879,42, e demonstraram que o valor bloqueado representa apenas parcela mínima desse montante. Ausente qualquer impugnação dos executados quanto à destinação do numerário, e considerando a natureza alimentar da verba, mostra-se legítimo direcionar o valor constrito à satisfação parcial do crédito honorário, com abatimento do saldo remanescente (...)”.

Ainda, a decisão assegura parcialmente os honorários advocatícios ao Agravante pelo período em que atuou, sem afrontar a hierarquia entre verbas acessórias e principais ou causar prejuízo ao devedor, cuja dívida ultrapassa R$ 800.000,00 há mais de 14 anos. Assim, é legítima a penhora mínima de R$ 3.281,16, ainda pendente de atualização.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno. Por consequência,
REVOGO
a decisão liminar anteriormente concedida, possibilitando que os advogados/exequentes possam levantar o numerário bloqueado e garantir parte de seus honorários advocatícios
”
.

Com esses apontamentos, conclui-se pela inexistência de quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

Em face do exposto
,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por JOSÉ FRANCISCO DIÓRIO CATINI
.

Ad
virto a parte embargante sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, em caso de
novos embargos de declaração
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026